Tribunal: TJDFT
Processo: 0751084-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento nos artigos 924, II, e 925 do Código de Processo Civil (ID 54687735). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006